Tribunal: TJBA
Processo: 0002395-49.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002395-49.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA REGINA SABINO MACIEL CIRQUEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICE CRIADO PELO MUNICÍPIO À REALIZAÇÃO DE EXAME E TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE COM SUSPEITA DE NEOPLASIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 1002 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANDRA REGINA SABINO MACIEL CIRQUEIRA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer C/C com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ora apelado, que julgou procedente em parte o pleito autoral (ID. 61728358). 2. No caso em tela, cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais em favor da Autora, assim como a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios, pelo Município de Ilhéus, à Defensoria Pública do Estado. 3. No caso em apreço, a Apelante obteve diagnóstico de nódulo em seu pulmão esquerdo, com suspeita de neoplasia, com prescrição médica para realização de exame de tomografia computadorizada com contraste; contudo, teve o procedimento negado pelo recorrido, não obstante a gravidade da enfermidade e a urgência no tratamento. 4. Infere-se dos autos que o Município de Ilhéus criou sérios obstáculos ao tratamento da Apelante, o que levou ao Ministério Público do Estado da Bahia a propor Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada urgente e preceito cominatório de obrigação de fazer contra o Apelado postulando a realização imediata de tomografia com contraste do tórax a favor da Apelante (IDs. 247399585 e 247399666). 5. Ressalte-se que o Ministério Público apontou que, em face da suspeita de neoplasia e urgência do procedimento prescrito, enviou 02 (dois) ofícios à Central de Regulação do Município de Ilhéus sem obter qualquer resposta. Após contato por telefone do MP com o referido órgão, obteve-se a informação de que “o procedimento só seria autorizado após o Conselho Municipal de Saúde aprovar plano autorizativo elaborado pela Secretaria de Saúde para pagamento de tal exame por meio de uma tabela diferenciada, em valor acima do previsto pela tabela SUS” (ID. 247399592). 6. Assim, restou evidente a prática de ilícito por parte do Apelado, vez que negou reiteradamente à usuária do Sistema Único de Saúde seu direito a atendimento que possibilitasse o seu tratamento 7. Demonstrada a falha do serviço de saúde, restou configurado o dano moral e o dever de indenizar do Apelado. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, além do nexo de causalidade entre a omissão da administração pública municipal e o dano sofrido, arbitro a indenização na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), montante que se compatibiliza com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 8. Outrossim, reconhece-se o direito ao recebimento pela Defensoria Pública, dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo, consoante posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002). 9. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo Município de Ilhéus. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002395-49.2011.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante SANDRA REGINA SABINO MACIEL CIRQUEIRA e Apelado MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR34/15)